Tribunal: TJDFT
Processo: 0725884-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO DE TRÂNSITO. COISA JULGADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração aplicado em desfavor da parte autora por infringir o art. 165 do CTB. Em suas razões recursais, o recorrente alega prescrição da pretensão punitiva administrativa e pleiteou a antecipação de tutela recursal. Contrarrazões apresentadas (ID 9689562). Decisão indeferiu a tutela de urgência recursal (ID 9896518).
2. Inicialmente, cumpre ressaltar que, com o julgamento do Recurso Inominado, perde objeto o agravo interno contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo.
3. O julgamento do agravo de instrumento não produz coisa julgada acerca da sua matéria, uma vez que a análise da questão no âmbito desta espécie recursal, por envolver apenas os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, é feita de modo menos aprofundada quando comparada ao enfrentamento do recurso inominado.
4. O art. 1o, §1o, da Lei n. 9.873/99 estabelece que: Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no o exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. § 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
5. A prescrição trienal é uma exceção e tem espaço apenas quando o processo administrativo estiver "pendente de julgamento ou despacho". No caso em exame, a Administração já havia decidido o recurso e a sua publicação já havia sido efetuada. Caberia ao autor, se fosse de seu interesse, apresentar recurso, uma vez que já garantida a publicidade da decisão através da publicação.
6. O atraso superior a três anos deu-se na notificação, que não tem natureza de despacho ou decisão pendente, pois constitui um mero ato de expediente, ou seja, mera comunicação da decisão já proferida e publicada (ou seja, não é despacho nem decisão). Importante frisar que as exceções devem ser interpretadas sempre de forma restritiva, vez que o prazo quinquenal é a regra geral aplicável.
7. Deste modo, por não se verificar o transcurso do prazo prescricional, não merece reparos a sentença recorrida.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Agravo interno prejudicado. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.